Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-28.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para Fins não Residenciais - Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, Encargos e Demais Valores - Sentença de parcial procedência – Apelação dos requeridos, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Superveniência do pedido de homologação do acordo firmado pelas partes – Ex

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para Fins não Residenciais - Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, Encargos e Demais Valores - Sentença de parcial procedência – Apelação dos requeridos, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Superveniência do pedido de homologação do acordo firmado pelas partes – Ex vi, dos artigos 840 e 842 ambos do Código Civil – Homologação do acordo que se faz de rigor – Inteligência dos artigos 487, III, "b" e 924, inciso III, do Código de Processo Civil - Com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida - RECURSO PREJUDICADO.